Tribunal: TJBA
Processo: 8028642-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028642-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REUTTER GRASSO DE SANTANA e outros Advogado(s): ANDERSON DIEGO GAMA REIS APELADO: ANTONIO PEDRO LIMA SOBRAL DA CRUZ Advogado(s):EDUARDO GUILHERME NASCIMENTO SILVA, AMANDA FERREIRA IVO VIANA, LUCIANA NOGUEIRA CALDAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CESSÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E EXPRESSO DO LOCADOR. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por REUTTER GRASSO DE SANTANA, em face do Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença que determinou a desocupação do imóvel, condenou os réus ao pagamento dos aluguéis, encargos da locação, impostos, taxas e contas de consumo inadimplidos até a efetiva desocupação, com incidência de correção monetária, juros de mora, multa contratual, custas e honorários advocatícios. O embargante alega omissão no julgamento quanto à análise da notificação do embargado acerca da cessão contratual e empresarial apontada no processo n.º 8081682-51.2022.8.05.0001, em que suscitou conexão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar sobre a notificação do embargado acerca da cessão contratual e empresarial e sobre a alegação de conexão com outra ação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser sanada, pois o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da conexão, rejeitando-a com fundamento no art. 55, §1º, do CPC, por já haver sentença proferida no outro feito, afastando a reunião dos processos. O Acórdão embargado também abordou a ausência de consentimento prévio e escrito do locador para a cessão do contrato de locação, nos termos do art. 13 da Lei 8.245/1991, destacando a responsabilidade do locatário e fiador pelos débitos até a desocupação do imóvel. A simples discordância da parte com a decisão proferida não caracteriza omissão ou outro vício apto a justificar a oposição dos Embargos. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, uma a uma, mas sim a fundamentar a decisão de modo suficiente, conforme o princípio do livre convencimento motivado e o entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.483.155/BA). Os Embargos de Declaração não se prestam ao prequestionamento formal, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, ainda que os Embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas as questões necessárias para a formação do convencimento, desde que fundamentadas as razões da decisão. 2.Não há omissão no Acórdão que analisa expressamente a questão da conexão e a ausência de anuência prévia e escrita do locador para a cessão contratual, nos termos do art. 13 da Lei 8.245/1991. 3. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não enseja o cabimento dos Embargos de Declaração. 4. O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos Embargos de Declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8028642-57.2022.8.05.0001, em que figuram, como embargante, REUTTER GRASSO DE SANTANA, e, como embargado, ANTONIO PEDRO LIMA SOBRAL DA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)